Tribunal: STF
Processo: ARE 1370346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 8, p. 1-11):



    “Revisão Criminal. Estelionato. Art. 171, caput, c.c. art. 71, caput, ambos do CP. Preliminar de aplicação retroativa de lei penal mais benéfica, com a consequente extinção da punibilidade em razão da decadência. Quanto ao mérito, pleito de absolvição pela existência de nova prova e pela decisão contrária à evidência dos autos e, subsidiariamente, pela redução da pena ou aplicação da fração de 1/6, na primeira fase de estimação, pelo afastamento da causa de aumento relativa à reincidência, pela readequação do recrudescimento a título de continuidade delitiva, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Preliminar afastada. Legislação incidente aos casos em que não há o recebimento da denúncia. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida, pois afastada a reincidência. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente.” (eDOC 8, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-27), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XL, XXXV, XLVI e LV; e 93, inciso IX; da mesma Carta, e às Sumulas 718 e 719/STF, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 6-33).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp, bem como negou seguimento ao RE, “no que concerne aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal” e, no mais, não o admitiu (eDOC 14, p. 25-28; eDOC 15, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 17, p. 1-32; eDOC 18, p. 2-36, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.039.032/SP (eDOC 94-247). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 26, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.061.578/SP (certidão; eDOC 27, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente